Tribunal: TCU
Processo: 004.984/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6375/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.984/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Dias de Pontes (XXX.216.904-XX); Clecia Maria Nobrega Marinho (XXX.926.654-XX); Edson Queiroz de Oliveira (XXX.425.934-XX); Elida de Oliveira Barros Pessoa (XXX.015.634-XX); Francilda Araujo Inacio (XXX.168.004-XX); Francisco Antonio Borges de Moura (XXX.367.453-XX); Jose Nilton de Farias Barbosa (XXX.094.544-XX); Juvencio Francisco de Lima (XXX.236.784-XX); Maria Veronica Andrade da Silveira Edmundson (XXX.223.794-XX); Maria da Paz Medeiros Fernandes (XXX.427.774-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.